Tribunal: TJES
Processo: 5002252-88.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002252-88.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5002252-88.2026.8.08.0030

RECORRENTE: DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS

Advogados do(a) RECORRENTE: CAIO FABRICIO SIMON RODRIGUES - SP503962, TAYNARA CARVALHO DE SOUZA - BA83182

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de ter, após discussão com a vítima, desferido golpes de facão que resultaram em sua morte, pleiteando a defesa a absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação por ausência de dolo e o afastamento de qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da legítima defesa a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito por ausência de dolo nesta fase processual; (iii) determinar se subsistem elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo cadavérico, boletim de ocorrência e demais elementos documentais constantes dos autos.

Os indícios de autoria decorrem de prova oral produzida sob contraditório, indicando que o réu perseguiu a vítima e desferiu golpes após a cessação inicial do conflito.

A prova dos autos revela versões conflitantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente sobre a permanência da agressão injusta no momento dos golpes fatais.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal e incontroversa da excludente, o que não se verifica diante da dúvida relevante sobre a continuidade da agressão.

Indícios de que o réu perseguiu a vítima em fuga e a golpeou após sua queda fragilizam, em cognição sumária, o requisito da atualidade da agressão.

A aferição do animus necandi demanda análise aprofundada do conjunto probatório, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação da existência de dolo.

O pleito de afastamento de qualificadora resta prejudicado, pois já excluída na decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado exame aprofundado do mérito. 2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível diante de prova inequívoca e incontroversa da excludente. 3. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri. 4. A análise do dolo e da eventual desclassificação do delito compete ao Conselho de Sentença quando dependente de valoração probatória aprofundada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II, 25 e 121, caput; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2024; TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5002252-88.2026.8.08.0030

RECORRENTE: DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS

Advogados do(a) RECORRENTE: CAIO FABRICIO SIMON RODRIGUES - SP503962, TAYNARA CARVALHO DE SOUZA - BA83182

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 18221351, pp. 69/81), por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18221351, pp. 21/35), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu absolvido sumariamente com base no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Requer, ainda, subsidiariamente, a desclassificação da conduta por ausência de dolo e o afastamento da qualificadora prevista no § 2º, do art. 121, inciso I, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 17h06min, na Rua Guilherme Baroni, nº 6, Salvador, Sooretama/ES, ocasião em que o denunciado Daniel Sampaio dos Santos, agindo com vontade livre e consciente de matar, utilizando-se de um facão, teria ceifado a vida de Lourenço Conceição Torres, sendo as lesões produzidas, por sua natureza e localização, a causa eficiente do óbito.

Segundo a exordial acusatória, a vítima, na condição de proprietária de imóvel do qual o denunciado era inquilino, dirigiu-se ao local para realizar a cobrança de valores de aluguel, circunstância que deu ensejo a uma discussão entre ambos, ocorrida no quintal compartilhado do imóvel, onde residiam os envolvidos.

Na sequência, ainda conforme descrito, após a discussão, o denunciado permaneceu no quintal, acompanhado de sua enteada, ao passo que a vítima se dirigiu à própria residência e, em seguida, retornou portando uma faca, com a qual passou a desferir golpes contra o recorrente, dando início à luta corporal.

Consta, ainda, que, durante a briga, vizinhos intervieram e conseguiram separar os envolvidos, de modo que a vítima permaneceu do lado de fora do cortiço, enquanto o denunciado ficou em seu interior, após o fechamento do portão que guarnecia o imóvel. Sucede que a enteada do acusado também permaneceu do lado de fora, na companhia da vítima, razão pela qual o portão foi novamente aberto para permitir seu ingresso.

Nesse contexto, o denunciado teria se apoderado da faca que havia caído e passado a perseguir a vítima, a qual, ao tentar fugir por um terreno abandonado ao lado do imóvel, tropeçou e caiu, momento em que o acusado passou a desferir golpes contra a vítima, ocasionando-lhe diversas lesões corporais, que ocasionaram o seu óbito.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A

prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 18221350, vol. 001, parte 01, pp. 12/16), Laudo de Exame Cadavérico (ID 18221350, vol. 001, parte 05, pp. 26/27) Relatório Final de Inquérito Policial (ID 18221350, vol. 001, parte 02, pp. 12/19) e demais documentos que instruem o feito, conforme destacado na decisão recorrida.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação, em especial, prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial.

A testemunha Alessandro Santos De Almeida relatou, em juízo, que, após intervir na briga e conseguir, junto a outra vizinha, retirar a vítima do interior do imóvel, o recorrente “pegou o facão e correu atrás da vítima”, a qual tentou fugir, vindo a tropeçar e cair, ocasião em que o acusado desferiu golpes contra ela.

No mesmo sentido, a testemunha Catimeire Ferreira Dos Santos confirmou que houve intervenção de terceiros que lograram separar os envolvidos, sendo que, a partir desse momento, não mais presenciou a continuidade da agressão inicial, o que se coaduna com a versão de que o confronto inicial havia cessado.

Ainda, a policial civil Renata Samora Folador afirmou que, conforme apurado, após a separação dos envolvidos, o recorrente saiu em perseguição à vítima, vindo a golpeá-la com o facão quando esta já se encontrava em fuga.

De forma convergente quanto à dinâmica inicial dos fatos, a testemunha Beatriz Gualberto De Oliveira, esposa do acusado, declarou que a agressão teve início por parte da vítima, a qual, após discussão relacionada ao pagamento de aluguel, retornou munida de facão e passou a desferir golpes contra o recorrente, inclusive atingindo-lhe a cabeça e as costas, dando ensejo à luta corporal entre ambos.

Desse modo, a prova oral revela quadro fático complexo, no qual, de um lado, há elementos indicativos de que a vítima teria iniciado a agressão, circunstância que dá suporte à tese defensiva de legítima defesa; de outro, há indícios de que, após a intervenção de terceiros e a cessação do embate inicial, o recorrente teria se apoderado do facão e perseguido a vítima, desferindo golpes quando esta já se encontrava em fuga e caída ao solo.

Tais elementos probatórios evidenciam a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, especialmente quanto à permanência ou não da agressão injusta no momento em que foram desferidos os golpes fatais.

A configuração da legítima defesa, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 25 do Código Penal, exige a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e conhecimento da situação justificante.

Todavia, para fins de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige-se prova cabal e inequívoca da excludente de ilicitude.

Desse modo, não havendo prova inconteste, compete ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência de legítima defesa ou de qualquer outra causa excludente de ilicitude, uma vez que essas questões estão intrinsecamente relacionadas aos fatos imputados na denúncia. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido. (TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/7/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2023)

No caso dos autos, entretanto, a prova não é uníssona. Subsiste dúvida relevante acerca da dinâmica final do evento, notadamente se os golpes fatais foram desferidos ainda em contexto de reação a agressão injusta ou se ocorreram após a cessação do confronto, em possível contexto de retaliação.

A circunstância do recorrente ter, em tese, corrido atrás da vítima após a separação dos envolvidos, atingindo-a quando já se encontrava caída, fragiliza, ao menos em sede de cognição sumária, a tese de legítima defesa, por indicar possível ruptura do requisito da atualidade da agressão.

Nesse contexto, a dúvida existente não autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

No mesmo sentido, a pretensão de desclassificação do delito por ausência de dolo igualmente não comporta acolhimento, porquanto a aferição do
animus necandi
demanda análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Quanto ao pleito de afastamento de qualificadora, verifica-se que a própria decisão de pronúncia já procedeu ao seu decote, tendo o recorrente sido pronunciado apenas pelo delito previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, restando esvaziada a insurgência nesse ponto.

Assim, diante da presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como da inexistência de demonstração inequívoca de causa excludente de ilicitude ou de circunstância que afaste, de plano, o dolo, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)